Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. DESTINATÁRIA QUE SE INTITULAVA CONSUMIDORA FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE DO SITAF/RFB. DIVERGÊNCIA DO ENDEREÇO INDICADO NAS NOTAS FISCAIS E NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILIGÊNCIA. UTILIZAÇÃO PREMATURA DA VIA EDITALÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No âmbito do Distrito Federal, o art. 11 da Lei Distrital n. 4.567/11, com redação dada pela Lei n. 5.910/17, disciplina a intimação realizada no bojo de processo administrativo fiscal, prevendo que a intimação dos atos referentes a procedimento administrativo fiscal (Título III), crédito tributário não contencioso (Título IV) e jurisdição contenciosa (Título V) somente poderá ocorrer por Diário Oficial depois de esgotados os meios de intimação por via postal com aviso de recebimento ou depois de comprovada sua impossibilidade, desde que o contribuinte ainda não tenha sido credenciado no Domicílio Fiscal Eletrônico.

2. Além disso, consoante preconiza o art. 18, I, “a”, da Lei Distrital n. 4.567/11, o procedimento administrativo fiscal inicia-se com a cientificação, pela intimação nos moldes do art. 11 da legislação distrital, do sujeito passivo ou seu representante acerca do termo de início de ação fiscal.

3. No caso, a fiscalização constatou que a impetrante, pessoa física, a despeito de se qualificar como consumidora final nas notas fiscais, adquiriu diversos aparelhos celulares no período de 1 (um) ano. Assim, ante o volume e a habitualidade das operações, com características comerciais, lavrou auto de infração, procedendo ao lançamento de ofício do ICMS não recolhido. Enviada notificação, a correspondência retornou com o motivo “mudou” e, em seguida, determinou-se a intimação por edital.

4. Verificado o endereço atual da impetrante nas notas fiscais que lastrearam o próprio auto de infração, em consonância com aquele informado na declaração de imposto de renda pela pessoa física, incumbia ao ente distrital diligenciar no reportado endereço antes de proceder à intimação ficta por meio de edital.

5. Revela-se hígida a r. sentença que concedeu a segurança para “anular a notificação do Auto de Infração n. 7293/2021 encaminhada a endereço incorreto da impetrante, anulando-se também todos os demais atos decorrentes de tal lançamento tributário, inclusive a inscrição em dívida ativa, bem como determinar a expedição de nova notificação para o endereço constante nas notas fiscais que ensejaram o lançamento, reabrindo-se à contribuinte o prazo para impugnação/pagamento”.

6. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária recebida e desprovida.